Tribunal: TJSP
Processo: 2205820-16.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-30
Data de publicação: 2022-12-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Tarifa de Água e Esgoto – Decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade – Reforma parcial do r. decisório – Afastamento da preliminar de contraminuta, impugnando a concessão da justiça gratuita à agravante – Ausência de motivos robustos a infirmarem a presunção legal de hipossuficiência econômica verificada – Créditos sujeitos à prescrição

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Tarifa de Água e Esgoto – Decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade – Reforma parcial do r. decisório – Afastamento da preliminar de contraminuta, impugnando a concessão da justiça gratuita à agravante – Ausência de motivos robustos a infirmarem a presunção legal de hipossuficiência econômica verificada – Créditos sujeitos à prescrição decenal – Por ocasião de celebração de novação e confissão de dívida, em 2017, parte dos créditos já havia prescrito – Prescrição limitada a dez anos antes do acordo – Recurso parcialmente provido.